Tribunal: STF
Processo: AO 1779
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
COMPETÊNCIA – SUPREMO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Supremo prevista na alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe o interesse exclusivo da magistratura ou situação jurídica em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Havendo interposição de recurso sob regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal, previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.